Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-05.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004990-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), VERA LUCIA BOLSARI - CPF: 033.129.078-29 (AGRAVANTE), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (AGRAVADO), IBRASA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MEDICA DOS EMPRESARIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 31.088.535/0001-90 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), VERA LUCIA BOLSARI - CPF: 033.129.078-29 (AGRAVADO), IBRASA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MEDICA DOS EMPRESARIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 31.088.535/0001-90 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), HUMBERTO SARNO ROLIM - CPF: 287.615.707-10 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE - CPF: 036.868.907-71 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA FAZER EXAMES ESSENCIAIS URGENTES – SEGUROS – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DOENÇA PREEXISTENTE – DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO DA LIDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A existência ou não de responsabilidade da Ré (Agravante) pelo cumprimento da obrigação é matéria relacionada ao mérito da lide, logo, não autoriza a extinção de plano do feito por ilegitimidade passiva, tampouco, por ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática deste Relator, que deferiu parcialmente a medida liminar recursal vindicada pela parte autora, VERA LÚCIA BOLSARI, somente para determinar que as Agravadas custeiem a cirurgia, assim como todas as consultas, exames e atendimentos médicos necessários que envolvam os quesitos de urgência e emergência, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da decisão deste Relator, sob o fundamento de que:

- encontra-se impossibilitada de cumprir a decisão, pois não sendo a Autora beneficiária da UNIMED Cuiabá, para proceder o cumprimento da liminar, se utilizaria do sistema de intercâmbio – quando o cliente possui contrato com outra Cooperativa da UNIMED e esta autoriza a realização de exames, procedimentos e consultas, cabendo à UNIMED Cuiabá somente proceder com a realização destes – o que não é possível, pois no presente caso, até o momento não houve a inclusão da Srª. Vera Lucia em qualquer cooperativa da UNIMED, razão pela qual resta impossibilitado o cumprimento da decisão liminar;

- a Autora não preenche aos requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, eis que não há comprovação da relação jurídica entre as partes, em especial entre a Agravada e a UNIMED Cuiabá, o que afasta a probabilidade de direito alegada.

Desse modo, requer primeiramente, a reconsideração da decisão agravada, exercendo-se o juízo de retratação e, em caso negativo, a remessa dos autos à Câmara, a fim de que seja desprovido o recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no id. 87731987.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

É cediço que as condições da ação são requisitos indispensáveis para que o juiz examine o mérito de determinada demanda, sem o que resta vedado o exame do mérito. Dentre as condições da ação está a legitimidade ad causam e o interesse processual.

Com efeito, em relação às condições da ação, válidos são os dizeres de Luiz Rodrigues Wambier et al in Curso Avançado de Processo Civil, 5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 127:

[...] ao lado de um direito absolutamente abstrato e incondicionado de ter acesso aos juízes e tribunais (o "direito constitucional de ação", "direito de acesso à jurisdição"), há o direito "processual" de ação (direito de receber sentença de mérito, ainda que desfavorável). Para que exista esse segundo direito, devem estar presentes determinados requisitos (as "condições da ação") - sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional (CPC, art. 4º, 6º, 267, VI, e 301, X).

Assim, para admissibilidade da ação são indispensáveis três requisitos ou “condições da ação”, quais sejam interesse processual, legitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido. Em relação ao interesse processual assevera o autor acima referido:

O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático (ob. cit. p. 128).

Por conseguinte, quanto à legitimidade
ad causam
, verifica-se que constitui a aptidão específica para ser autor ou réu de uma demanda, tendo em vista a relação jurídica material. Sobre o tema, importante destacar os ensinamentos do processualista Fredie Didier Júnior:

A legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad agendum
) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que preencham os “pressupostos processuais” subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a "pertinência subjetiva da ação", segundo célebre definição doutrinária. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2012. p. 218)

Pois bem.

No caso dos autos, em análise detida, a despeito das alegações apresentadas pela Empresa Agravante, não vislumbro prudente, no atual momento processual, a sua exclusão do polo passivo da lide, tampouco a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Isso porque, a autora afirmou e demonstrou em sua petição, relação jurídica firmada entre as partes, por meio dos documentos inclusos na inicial, quais sejam: 1- Contrato firmado com a Ibrasa (representante da UNIMED, acostado no Id. 50695251 (doc. 11); 2- Boleto de adesão pago, cujo boleto e comprovante encontram-se acostados em id n. 50694189 (doc. 03) e id n. 50695242 (doc. 06).

Ademais, a tese da agravante (Unimed Cuiabá), de sua ilegitimidade passiva, ante à ausência de vínculo contratual e por não se tratar do mesmo grupo econômico da Unimed Nacional, não prospera.

Isso porque a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Neste quadrante, se afigura irrelevante o fato das cooperativas médicas apresentaram personalidade jurídica distinta, ou mesmo, obviamente, distintos registros na ANS, porquanto prevalece, para fins de direito do consumidor, a solidariedade resultante da teoria da aparência atrelada à mesma rede de intercâmbio.

Neste sentido vale destacar que o atendimento por meio do qual indicado o procedimento cuja cobertura foi negada, foi realizado pela própria Unimed Cuiabá.

Assim se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1.VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n.

5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.

2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).

2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIDADE EXECUTORA E CONTRATADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIDADE CONTRATADA. SÚMULA 83/STJ.

1. Tanto a Unimed executora, que prestou serviço defeituoso, quanto a Unimed contratada respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços, independentemente de apresentarem personalidades jurídicas distintas, uma vez que as empresas se apresentam ao consumidor como entidade una com abrangência em todo o território brasileiro.

2. A Unimed contratada possui legitimidade passiva na demanda oriunda de falha na prestação de serviços pela unidade executora.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1180880/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).

A bem da verdade, todos os fundamentos utilizados pelo recorrente quanto à alegação de sua ilegitimidade passiva ou da falta de interesse de agir da Autora na propositura da demanda referem-se ao mérito do processo, ou seja, existência ou não de sua responsabilidade, bem como a aplicação da a
streinte
, e deverão ser apreciados pelo Juízo
a quo
durante a instrução processual.

Dessa feita, mostra-se prudente a manutenção do
decisum
guerreado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021